Tribunal: TJMT
Processo: 0014523-14.2008.8.11.0015
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014523-14.2008.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), ALCONDI ALIMENTOS E CONDIMENTOS LTDA - CNPJ: 02.541.162/0001-62 (EMBARGADO), WESLLEY BORMANN - CPF: 002.008.261-40 (ADVOGADO), NEOCIR INACIO HIPOLITO - CPF: 523.088.631-53 (EMBARGADO), ROSANGELA GONCALVES FERNANDES - CPF: 718.535.881-72 (EMBARGADO), VALDECIR INACIO HIPOLITO - CPF: 535.475.781-91 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

Se no acórdão não há o vício apontado pelo Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DECLARATÓRIOS No. 0014523-14.2008.8.11.0015

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADOS: ALCONDI ALIMENTOS E CONDIMENTOS LTDA E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, negou provimento ao
recurso de apelação
apresentado pelo Estado de Mato Grosso, restando assim ementado:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS POR ESTIMATIVA – AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA APÓS À LEI COMPLEMENTAR N.o 118/2005 – TRANSCURSO DE MAIS DE 5 ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E O DESPACHO QUE ORDENOU A CITAÇÃO DO DEVEDOR – PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacificada no sentido de que o prazo prescricional para o ajuizamento de execução fiscal relativa aos tributos sujeitos a lançamento por homologação tem início com a constituição definitiva do crédito tributário, que ocorre com a entrega da respectiva declaração pelo contribuinte, ou com o vencimento do tributo, sendo o termo a quo determinado pela data que for posterior. (STJ - AgInt no REsp 1763989/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 26/03/2019).

Na hipótese dos autos, não há informações com relação a entrega da declaração, por outro lado, verifica-se que se trata de ICMS por estimativa, com valor e data de vencimento pré-fixada, de modo que o termo inicial do prazo prescricional deve se dar no dia seguinte ao do vencimento do tributo.

Se a ação de execução fiscal foi ajuizada depois da entrada em vigor da LC 118/05, o prazo prescricional é interrompido com a decisão que determina citação do devedor, nos termos da redação original do artigo 174, I, do CTN.

Decorridos mais de cinco anos entre o vencimento do título e o despacho ordenador da citação da parte executada, impõe-se o reconhecimento da prescrição.

Sustenta o Embargante que, o acórdão proferido é contraditório no que diz respeito ao início do prazo prescricional, posto que quando o tributo não foi submetido à homologação do fisco o lançamento é feito de ofício, o que é o caso dos autos já que não restou comprovada a entrega da declaração, razão pela qual a data da constituição do crédito tributário deixa de ser a entrega da declaração, ou do vencimento, passando a contar da data da constituição do crédito, isto é, data da notificação do contribuinte (art. 149 da CTN).

Ao final, requer que sejam os embargos de declaração conhecidos e providos, aplicando efeitos modificativos para reformar o acórdão embargado para afastar a prescrição e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 17 de junho de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso, restando assim ementado:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS POR ESTIMATIVA – AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA APÓS À LEI COMPLEMENTAR N.o 118/2005 – TRANSCURSO DE MAIS DE 5 ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E O DESPACHO QUE ORDENOU A CITAÇÃO DO DEVEDOR – PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacificada no sentido de que o prazo prescricional para o ajuizamento de execução fiscal relativa aos tributos sujeitos a lançamento por homologação tem início com a constituição definitiva do crédito tributário, que ocorre com a entrega da respectiva declaração pelo contribuinte, ou com o vencimento do tributo, sendo o termo a quo determinado pela data que for posterior. (STJ - AgInt no REsp 1763989/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 26/03/2019).

Na hipótese dos autos, não há informações com relação a entrega da declaração, por outro lado, verifica-se que se trata de ICMS por estimativa, com valor e data de vencimento pré-fixada, de modo que o termo inicial do prazo prescricional deve se dar no dia seguinte ao do vencimento do tributo.

Se a ação de execução fiscal foi ajuizada depois da entrada em vigor da LC 118/05, o prazo prescricional é interrompido com a decisão que determina citação do devedor, nos termos da redação original do artigo 174, I, do CTN.

Decorridos mais de cinco anos entre o vencimento do título e o despacho ordenador da citação da parte executada, impõe-se o reconhecimento da prescrição.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que, os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão ao Embargante.

Como restou exposto no voto prolator do acórdão embargado, está fundamentado que se trata de constituição de crédito para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, cujo prazo prescricional se inicia a partir do dia seguinte ao da entrega da declaração ou do dia do vencimento e que, no caso em tela, considerou-se a data do vencimento, razão pela qual está prescrito.

Aliás, transcrevo aqui o excerto do referido voto que consignou as razões pelas quais o crédito tributário está prescrito:

[...].

No que tange à constituição do crédito para os tributos sujeitos a lançamento por homologação como no caso o ICMS, o prazo prescricional se inicia a partir do dia seguinte ao da entrega da declaração ou do dia do vencimento, o que ocorrer por último, quando a partir desse momento, o crédito torna-se constituído para fins de cômputo do lastro prescricional.

Nesse sentido, é a jurisprudência. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. RESP N. 1.120.295/SP. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. OMISSÃO QUANTO À QUESTÃO FUNDAMENTAL PARA ANÁLISE DA DEMANDA. RECURSO ESPECIAL DA UNIÃO PROVIDO PARA ANULAR O ACÓRDÃO PROFERIDO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM A FIM DE QUE SUPRA A OMISSÃO APONTADA. [...]
III - Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacificada no sentido de que o prazo prescricional para o ajuizamento de execução fiscal relativa aos tributos sujeitos a lançamento por homologação tem início com a constituição definitiva do crédito tributário, que ocorre com a entrega da respectiva declaração pelo contribuinte, ou com o vencimento do tributo, sendo o termo a quo determinado pela data que for posterior.
[...]
.

(STJ - AgInt no REsp 1763989/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/3/2019, DJe 26/3/2019). [Destaquei].

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. [...] PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. MANIFESTAÇÃO. NECESSIDADE. [...] 3.
Consolidou-se na jurisprudência deste tribunal que o termo a quo do prazo prescricional de crédito tributário, no caso de tributos sujeitos a lançamento por homologação, dá-se com a apresentação da declaração pelo contribuinte sem o concorrente pagamento respectivo ou com o vencimento da obrigação, o que ocorrer por último. [...].

(STJ - AgInt no AREsp 526.842/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/2/2019, DJe 19/3/2019). [Destaquei].

Na hipótese dos autos, não há informações com relação a entrega da declaração, por outro lado, verifica-se que se trata de
ICMS por estimativa
, com valor e data de vencimento pré-fixada.

Assim, é possível extrair dos documentos anexos à CDA no 20082899, que os vencimentos dos tributos se deram em 5-8-99, 5-9-99, 5-11-99, 5-12-99, 5-2-2000, 5-3-2000, 5-4-2000, 5-5-2000, 5-6-2000, 5-7-2000, 5-8-2000, 5-9-2000, 5-10-2000, 5-11-2000, 5-12-2000, 5-1-2001, 5-2-2001, 5-3-2001, 5-4-2001, 5-5-2001, 5-6-2001, 5-7-2001, 5-8-2001, 5-9-2001, 5-10-2001, 5-11-2001, 5-12-2001 e 5-1-2002, devendo, dessa forma, essas datas serem utilizadas para contagem do prazo prescricional, as quais se findariam respectivamente em 5-8-04, 5-9-04, 5-11-04, 5-12-04, 5-2-2005, 5-3-2005, 5-4-2005, 5-5-2005, 5-6-2005, 5-7-2005, 5-8-2005, 5-9-2005, 5-10-2005, 5-11-2005, 5-12-2005, 5-1-2006, 5-2-2006, 5-3-2006, 5-4-2006, 5-5-2006, 5-6-2006, 5-7-2006, 5-8-2006, 5-9-2006, 5-10-2006, 5-11-2006, 5-12-2006 e 5-1-2007.

Constata-se, portanto, que o crédito tributário objeto da demanda restou alcançado pela prescrição, tendo em vista que do vencimento dos créditos executados até o despacho que determinou a citação, que ocorreu em
8-5-2009
, transcorreram mais de 5 anos sem que houvesse nesse interregno, qualquer causa interruptiva do prazo prescricional, a teor do que prescreve o parágrafo único do art. 174 do CTN, configurando, portanto, a prescrição tributária. [...].

Partindo dessas premissas, percebe-se que o acórdão não padece de contradição ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do Embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Em verdade, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando os embargantes com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos declaratórios opostos pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2020